Tribunal: TJSP
Processo: 1536637-65.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput" e §4o, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Mérito. Pleito de absolvição por fragilidade probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Negativa do acusado que restou isolada nos autos.
Condenação que era de rigor.
Dosimetria das penas que não comporta reparos. Conformismo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput" e §4o, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Mérito. Pleito de absolvição por fragilidade probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Negativa do acusado que restou isolada nos autos.
Condenação que era de rigor.
Dosimetria das penas que não comporta reparos. Conformismo defensivo.
Primeira fase. Pena-base estabelecida no mínimo legal.
Segunda fase. Ausentes agravantes ou atenuantes.
Terceira fase. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Diminuição de penas na fração de 1⁄4 (um quarto). Manutenção, à míngua de recurso do Ministério Público.
Sanções penais totalizadas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no patamar.
Regime inicial aberto e substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos e multa.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.